Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-47.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON BENEDITO CASTRO TAQUES - CPF: 229.369.711-87 (APELADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO NA INICIAL – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se de cobrança de débito relativo a faturas de energia elétrica em razão de suposta irregularidade no medidor de consumo e troca de titularidade da unidade consumidora – UC, evidentemente, a legitimidade da concessionária de energia/requerida, ora apelante, para figurar no polo passivo está claramente configurada.

2.
Embora insista que a confecção dos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.os 818290 e 738750 (ids. 171088686 e 171088687) sejam suficientes para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor instalado no imóvel, fato é que, pela simples leitura de seus termos, não se extraem evidências mínimas da tese defendida pela requerida, ora apelante.

3.
Ora, nos próprios Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de n.o 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

4.
Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Repetição de Indébito de n.o 1000269-47.2022.8.11.0041, ajuizada por
EDSON BENEDITO CASTRO TAQUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a requerida a proceder o reembolso do valor de R$ 13.905,51 (treze mil novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos da data do efetivo desembolso 14/04/2021 (Id. 73329480); e

ii. condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 171088696 – págs. 1 a 20), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que não tem qualquer participação no negócio jurídico entre o requerente, ora apelado, e o seu inquilino, senhor Rafael.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme os Termos de Ocorrência e Inspeção de n.os 818290 e 738750, foi realizada uma inspeção na unidade consumidora do requerente, ora apelado, sendo constatada a existência de uma irregularidade, qual seja: “desvio de energia no ramal de entrada”, que impedia o correto registro do consumo de energia elétrica.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

Ainda, aduz que não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que o requerente, ora apelado, não comprovou o pagamento do valor de R$ 13.905,51 (treze mil novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Subsidiariamente, defende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no montante em que a parte se sagrou vitoriosa.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 171088700 – págs. 1 a 11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que não tem qualquer participação no negócio jurídico entre o requerente, ora apelado, e o seu inquilino, senhor Rafael.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, tratando-se de cobrança de débito relativo a faturas de energia elétrica em razão de suposta irregularidade no medidor de consumo e troca de titularidade da unidade consumidora – UC, evidentemente, a legitimidade da concessionária de energia/requerida, ora apelante, para figurar no polo passivo está claramente configurada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, ora apelante.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO).

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Repetição de Indébito de n.o 1000269-47.2022.8.11.0041, ajuizada por EDSON BENEDITO CASTRO TAQUES em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme os Termos de Ocorrência e Inspeção de n.os 818290 e 738750, foi realizada uma inspeção na unidade consumidora do requerente, ora apelado, sendo constatada a existência de uma irregularidade, qual seja: “desvio de energia no ramal de entrada”, que impedia o correto registro do consumo de energia elétrica.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora insista que a confecção dos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.os 818290 e 738750 (ids. 171088686 e 171088687) sejam suficientes para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor instalado no imóvel, fato é que, pela simples leitura de seus termos, não se extraem evidências mínimas da tese defendida pela requerida, ora apelante.

Ora, nos próprios Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de n.o 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório
, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.o 818290 (id. 171088687– pág. 1),
in verbis
:

“
TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA NA PÁG. 01 DESTE DOCUMENTO, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, EM __/__/___, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1o DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
A AVALIAÇÃO TÉCNICA SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM-MT (LABORATÓRIO CERTIFICADO COMO POSTO DE ENSAIO AUTORIZADO PELO ÓRGÃO METROLÓGICO – INMETRO), LOCALIZADO NA RUA REGIS BITTENCOURT No 320, CENTRO SUL, CUIABÁ-MT. DEVENDO O CONSUMIDOR ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CONFORME O ARTIGO CITADO ACIMA NO §8o, O CONSUMIDOR PODERÁ, SOLICITAR UM NOVO AGENDAMENTO, UMA ÚNICA VEZ NA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA DATA CITADA ACIMA, PARA ISSO DEVERÁ LIGAR NO NÚMERO 0800 64 64 196.”

Acerca da matéria, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Não fosse suficiente, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pelo requerente, ora apelado.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à requerida, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo requerente, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Também, no mesmo sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Por oportuno, insta registrar que, conforme pacífica orientação jurisprudencial, a obrigação de adimplemento dos débitos de energia elétrica possui caráter “propter personam” e não “propter rem”, ou seja, a obrigação de quitar os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica não está vinculada à titularidade do imóvel, mas, sim, àquele que efetivamente fez uso do serviço.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.
Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. 2. Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual. 3. Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do inquilino. 4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao qual não fez parte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010).

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019)” (grifo nosso).

Ainda, consigne-se que o requerente, ora apelado, através do comprovante de pagamento de id. 171088653, demonstrou o pagamento da fatura cobrada indevidamente, razão pela qual não há que se falar que o reembolso do valor de R$ 13.905,51 (treze mil novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos) seja indevido.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023